Tribunal: TJDFT
Processo: 0003464-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003464-33.2018.8.07.0001 RECORRENTE: YURI VIEIRA DOS SANTOS NOGUEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. PROVA ILÍCITA. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INVESTIGAÇÃO ANTERIOR. MENSAGENS NO CELULAR. LAUDO DE PERÍCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. DOSIMETRIA. IRREPARÁVEL. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUMENTO DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que falar em nulidade da prova, pois havia autorização judicial prévia para acessar os dados privados constantes do celular do ora apelante antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão e ainda foi posteriormente reiterada, a pedido do Ministério Público, quando do recebimento da denúncia. 2. As provas constantes dos autos são contundentes a indicar a prática do crime previsto no art. 33 da LAD, porquanto, apesar da quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas na residência do apelante, por si só, não apontar para uma situação de tráfico de droga, a forma como se apresentavam as porções, já fracionadas e individualmente embaladas, aliadas ao fato de que sua prisão em flagrante decorreu do cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão em sua residência, motivado por uma ampla investigação policial a qual comprovou, inclusive documentalmente, que ele vendia drogas em redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas. 3. Demonstrado que o aparelho celular apreendido era usado para a prática do delito, deve ser mantido o perdimento do bem em favor da União, com fundamento no artigo 63, I, da Lei 11.343/06. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 33 e 61, inciso I, ambos da Lei 11.343/2006, 157 e 386, inciso III, ambos do CPP, pugnando por sua absolvição, ante a ausência de provas da prática de ato mercantilista de produtos entorpecentes, ou pela desclassificação do delito. Aduz, ainda, que o acesso aos dados privados constantes de seu celular se mostrou completamente ilícito, na medida em que desprovido de autorização judicial prévia. Aponta, no aspecto, dissídio jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJGO, a fim de comprová-la. Requer, ainda, a restituição do aparelho celular do recorrente, ao argumento de que este não constituiria produto ou instrumento de crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 33 e 61, inciso I, ambos da Lei 11.343/2006, e 386, inciso III, do CPP, porquanto rever o entendimento da turma julgadora e acolher as teses recursais (absolvição por ausência de provas, desclassificação do delito, bem como o pleito relativo à restituição do aparelho celular por não ser produto do crime) demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030